Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-14.2006.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000820-14.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP - CNPJ: 37.494.804/0001-02 (APELADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), ALOISIO COSTA ALVES (APELADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), AMELIA BORGES ALVES - CPF: 572.255.401-49 (APELADO), ALOISIO COSTA ALVES - CPF: 049.623.708-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, sem baixa na distribuição, a pedido do próprio exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

Não há que se falar na necessidade de intimação da parte exequente, quando do término do prazo de suspensão, quando o seu arquivamento por ele foi requerido e deferido, devendo promover o adequado impulsionamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em sede recursal, sustenta o apelante que o juízo monocrático não determinou a suspensão do processo por um ano, como prevê o art. 40 da LEF, e por não saber do arquivamento, o processo ficou paralisado por mais de cinco anos.

Aduz que postulou a suspensão do processo por noventa dias, em razão da existência de pedido de compensação, sendo que tal pedido na esfera administrativa interrompe a prescrição do crédito tributário.

Assevera que “não se pode ‘as escondidas’ remeter os autos ao arquivo provisório sem que tenha a Fazenda Pública postulado por tal condição, para então aguardar-se o prazo de 05 (cinco) anos para reconhecer a prescrição intercorrente.”

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o regular tramite do feito, inclusive, o bloqueio de valores constritos na conta corrente da executada.

Foram apresentadas as contrarrazões, os quais pugna pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em face da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II do CPC.

Para melhor entendimento, oportuno expor parte da cronologia dos fatos.

A inicial desta execução foi protocolada em juízo na data de 21.02.2006 e a citação determinada em 06.03.2006, o qual restou devidamente cumprida, inclusive, na data de 29.03.2006 requereu a juntada de petição lavrada pela Procuradoria Geral do Estado, requerendo a suspensão da execução fiscal, por noventa dias, por conta da existência de Processo de Compensação sob no 1344/2004 – id. 5077473, o qual foi deferido.

Decorrido tal prazo, em nova manifestação (id. 5047497), a Fazenda Pública informou o descumprimento do acordo pela parte executada, requerendo o desentranhamento do mandado de penhora para cumprimento.

Novo pedido de suspensão da ação de execução foi requerido, na data de 02.05.2007, fundamentado no Processo de Compensação, o qual restou deferido, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, lá aguardando até a manifestação da parte interessada.

Passados mais de oito anos, na data de 31.08.2015, a Fazenda Pública requereu vista dos autos, mediante remessa em carga, visando impulsionar o feito, o qual retornou à origem sem qualquer manifestação (vide certidão id. 5077505).

Por conseguinte, pelo juízo foi determinado a intimação do exequente para informar se ocorreu a quitação do parcelamento noticiado e que requeresse o que de direito.

Tendo demonstrado, na data de 04.11.2016, que os débitos não haviam sido pagos, requereu a penhora, via bacenjud, da importância de R$ 1.505.689,02 (hum milhão, quinhentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos).

Mais uma vez, na data de 21.12.2016, requereu a suspensão do feito por noventa dias, visando analisar o processo administrativo de compensação (id 5077509).

Transcorrido o prazo, na data de 20.06.2017, pelo juízo foi determinado nova intimação da parte exequente, a fim de se manifestar e requerer o que entender de direito.

A Fazenda Pública, por sua vez, na data de 11.08.2017, pugnou pela realização de penhora online, via bacenjud e, não sendo frutífera, realização de constrição de veículos, via renajud, o qual foi deferido.

Na sequência, os executados opuseram exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo requerido o desbloqueio da importância penhorada via bacenjud e a declaração da prescrição intercorrente, extinguindo-se o feito executivo fiscal.

Pela Fazenda Pública foi pugnado pela rejeição da presente exceção.

Por último, sobreveio o juízo e sentenciou o presente feito, acolhendo a exceção de pré-executividade e julgando extinto o processo, com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Desde então, a Execução sofreu vários pedidos de suspensão por parte da Fazenda Pública, todos com o fundamento voltado à compensação administrativa que estava tramitando perante o fisco, sendo que todos esses pedidos foram deferidos pelo Juízo
a quo,
a fim de possibilitar a satisfação do crédito tributário.

Não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam no plano da execução fiscal para recebimento do crédito.

Deduz se que, não se trata de requisito para a decretação da prescrição intercorrente que o Poder Judiciário empenhe toda sua ocupação funcional para perpetuar tais execuções, quando o Estado fornece aos entes da Fazenda Pública toda a estrutura e meios necessários para desempenhar essa função.

É cediço que a ocorrência da prescrição intercorrente provém de determinação legislativa, de modo a evitar delongas em processos judiciais que não apresentam resultados satisfatórios ao direito questionado pela parte.

A ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

Desta forma, considerando-se o período decorrente entre a data do despacho que ordenou a citação (06.03.2006) e a data da Sentença (05.06.2018) hão decorridos mais de 12 (doze) anos, período em que a Fazenda Pública não apresentou efetividade no prosseguimento da execução.

De forma incoerente, ainda que a Fazenda Pública impugne o reconhecimento da prescrição pelo Juízo
a quo,
insta salientar que o processo ficou paralisado por longo período sem que o Exequente promovesse qualquer diligência necessária para a consecução dessa finalidade.

Evidencia-se, ainda, que não havia necessidade de intimação do término do prazo da suspensão provisória que antecedeu o arquivamento, porque a suspensão nesta Execução Fiscal, foi requerida pelo próprio ente estatal.

Além disso, as razões recursais não trouxeram a demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que desautoriza a reforma da Sentença recorrida, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as
Teses 566 a 571
,
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

“
4. Teses e julgados para efeito dos arts. 1036 e seguintes do CPC/15 (art. 543-C, do CPC/1973)

4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respetivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4.1.1)Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos caos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2)Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da lei Complementar no 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2)Havendo ou não petição da Fazenda pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição , na forma do art. 40, §§ 2°, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 –LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3)A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente , não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo , v.g, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5) O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem dos respectivos, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (Destaquei).

De outro modo, em sede de Apelação, as razões recursais fundam-se tão somente na inobservância do procedimento do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 pelo Juízo
a quo
com relação à determinação de suspensão, arquivamento provisório da execução e na ausência de intimação da Fazenda Pública.

Todavia, na primeira oportunidade para alegação da nulidade ao caso em questão, deveria a Fazenda Pública Estadual ter demonstrado o efetivo prejuízo à consecução do recebimento da dívida tributária executada, o que não ocorreu.

Da leitura da Apelação interposta pela Fazenda Pública, nota-se que não há qualquer referência e desenvolvimento sobre supostas causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, consoante à explanação sobre algum prejuízo que o ente estatal tenha sofrido.

A mera discussão sobre a ausência de intimação da Fazenda Pública não impede que seja reconhecida a prejudicial de mérito, de forma que, para contemplar a reforma da decisão recorrida, o Apelante deveria ter argumentado e persistido nas causas que afastariam o escoamento do prazo prescricional e não somente se satisfazer a contra argumentar o procedimento processual adotado pelo Magistrado.

Como bem orientado pela Corte Superior no Tema 571, só o argumento da ausência de intimação da Fazenda Pública, não ilidirá a decretação da prescrição intercorrente.

Ademais, na mesma vertente é o entendimento da e. Corte de Justiça:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”.
(TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019). (destaquei)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020